Tribunal: TJMT
Processo: 1075017-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075017-79.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINA GERALDINO DE BRITTO - CPF: 174.123.401-82 (EMBARGADO), ALICE KELE SILVA ROCHA - CPF: 080.232.586-64 (ADVOGADO), THOMAS MARCOS FRANCO ALVES ROCHA - CPF: 071.694.516-97 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), MARINA GERALDINO DE BRITTO - CPF: 174.123.401-82 (EMBARGANTE), THOMAS MARCOS FRANCO ALVES ROCHA - CPF: 071.694.516-97 (ADVOGADO), ALICE KELE SILVA ROCHA - CPF: 080.232.586-64 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso da autora por deserção e deu provimento ao apelo da instituição financeira, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, sob fundamento de validade da contratação e suficiência da prova documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à validade da contratação digital e autenticidade da assinatura eletrônica; (
ii
) à inexistência de prova da utilização do cartão de crédito; e (
iii
) à aplicação do CDC com inversão do ônus da prova diante da alegada
hipervulnerabilidade
da consumidora.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, a validade da contratação e a regularidade do negócio jurídico com base no conjunto probatório constante dos autos.

4. A alegação de ausência de prova da utilização do cartão e de descumprimento do dever de informação foi analisada e afastada, ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a documentação apresentada pela instituição financeira.

5. A aplicação do CDC e a condição de
hipervulnerabilidade
foram implicitamente consideradas, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos, desde que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sob pena de desvirtuamento da finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não analise todos os argumentos das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 1.023, 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EREsp
40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARINA GERALDINO DE BRITTO contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, não conheceu do recurso da autora por deserção e deu provimento ao apelo da instituição financeira CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais
(cf. Id. no
349777861
)
.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, alegando, em síntese, a ausência de comprovação da autenticidade da assinatura eletrônica, a inexistência de prova da contratação digital e da utilização do cartão de crédito, bem como a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova em razão de sua
hipervulnerabilidade
.

Aduz, ainda, que o acórdão deixou de apreciar tese essencial relativa à nulidade da contratação e ao descumprimento do dever de informação pela instituição financeira, requerendo o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos
(cf. Id
. no
351620898
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC, conforme
ID.
351620898
.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”.
Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial,
EREsp
40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (
arts
. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (
arts
. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende a embargante o reconhecimento de omissão quanto à validade da contratação, à ausência de prova da utilização do cartão, bem como à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à sua condição de
hipervulnerabilidade
.

Em que pese o esforço argumentativo da embargante, não se verifica a existência de qualquer vício no acórdão embargado.

Isto porque a decisão colegiada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à validade da contratação, à suficiência da prova documental apresentada pela instituição financeira e à inexistência de vício de consentimento.

A alegação de ausência de comprovação da assinatura eletrônica e da contratação digital não configura omissão, uma vez que o acórdão expressamente reconheceu a regularidade do negócio jurídico com base no conjunto probatório constante dos autos.

Da mesma forma, a suposta ausência de prova da utilização do cartão e de cumprimento do dever de informação foi devidamente analisada, sendo afastada com fundamento na documentação apresentada e na inexistência de prova apta a infirmá-la.

No que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à alegada
hipervulnerabilidade
da parte autora, igualmente não há omissão a ser sanada, porquanto tais questões foram implicitamente consideradas no julgamento, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Ademais, a pretensão veiculada nos presentes embargos
evidência
nítida tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (
ii
) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 1.022.

(N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025,
Publicado
no DJE 05/06/2025).

Inobstante
os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de
aclaratórios
com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do Art. 1.026.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração opostos por MARINA GERALDINO DE BRITTO, por não se verificar qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026